Tribunal: TJDFT
Processo: 0003622-54.2015.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. EMBARGOS. CONTRATO DE CRÉDITO PARCELADO. INADIMPLEMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. MORA EX RE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, nos autos da ação Monitória, rejeitou os embargos opostos pela requerida, constituindo o contrato inadimplido em título executivo judicial, nos termos do artigo 702, §8o, do CPC.

2. A embargante mesmo percebendo que os descontos referentes ao contrato de renegociação da dívida não estavam acontecendo em sua folha de pagamento e tendo ciência que possuía dívida pendente, pois havia quitado apenas 34 parcelas do empréstimo anterior renegociado, optou por se manter inerte, dando causa a inadimplência e, por consequência, dando ensejo ao ajuizamento da monitória.

3. É cediço que o inadimplemento de obrigação positiva e líquida no seu termo constitui de pleno direito o devedor em mora (artigo 397 do CC), portanto, desnecessária notificação prévia.

4. Recurso conhecido e desprovido.